Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, CP), em razão da posse de veículo furtado e com sinais adulterados, abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Sobradinho/DF. A sentença fixou a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial careceu de fundada suspeita, acarretando nulidade da prova; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação ou se se impõe absolvição por atipicidade ou ausência de dolo; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iv) estabelecer se o crime de adulteração deve ser absorvido pelo de receptação pelo princípio da consunção; e, (v) examinar a dosimetria da pena e o regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração abrupta de trajeto do veículo ao avistar a viatura policial constitui fundada suspeita, legitimando a abordagem e a busca veicular. Preliminar rejeitada.

4. A apreensão de veículo furtado e adulterado em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a aquisição de boa-fé.

5. A experiência profissional do agente no ramo de compra e venda de veículos reforça a consciência do caráter ilícito e afasta a alegação de desconhecimento.

6. A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias revelam dolo e não mera negligência.

7. O princípio da consunção não se aplica, porque receptação e adulteração de sinal identificador tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), configurando crimes autônomos em concurso material.

8. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, I, 69, 77, 180, caput e § 3o, 311, § 2o, III, 33, § 2o; CPP, arts. 244, 383 e 384.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1453363 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 25.03.2024; TJDFT, Ac. 1977643, 0700083-11.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Ac. 2039372, 0737309-05.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27.08.2025.